Tribunal: TJDFT
Processo: 0001311-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE DESCREDENCIADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECEPTORA PARA FINS DE REGULARIZAÇAO DA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS. RECUSA DE EMISSÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR E CERTIDÃO DE CONCLUSÃO. RECUSA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. De acordo com o artigo 3o da Portaria n. 336/2014 do Ministério da Educação, que dispõe sobre os procedimentos de aproveitamento de estudos necessários para a regularização da vida escolar dos alunos da Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto “A declaração de conclusão de curso, nos termos do previsto na esente Portaria, possibilitará a emissão de diploma e, de acordo com a legislação em vigor, seu registro, observada a autonomia da instituição emitente, quando for o caso”.
2. Verificado que a parte autora demonstrou, satisfatoriamente, haver concluído, com êxito, as disciplinas do curso de fisioterapia ministrado pela Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto, mediante a apresentação de histórico escolar e de Declaração de Conclusão, mostra-se indevida a recusa de expedição do respectivo diploma, por parte da instituição de ensino designada pelo Ministério da Educação para o fim de regularizar a vida escolar dos alunos da faculdade descredenciada.
3. Apelação conhecida e provida.